Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-18.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000145-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCELIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 835.477.891-68 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000145-18.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Sanear - Serviço De Saneamento Ambiental De Rondonópolis/MT

Parte Recorrida:
Juscelia Marques De Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 363

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – PAGAMENTO DE FATURA COM ATRASO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

-
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes as pretensões iniciais, condenou a empresa ré, ora recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento dos serviços de abastecimento de água.

2.

O recorrente aduz
que não incorreu em ato ilícito, sendo devida a suspensão dos serviços, ante a inadimplência de faturas, de modo que inexiste o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos.

3.

Vê-se dos autos que a parte autora é titular da UC 403822-3, sendo incontroverso que teve os serviços de fornecimento de água suspensos em 05.01.2021, de fatura vencida em 13.11.2020, no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), que somente foi adimplida em 08.01.2021.

4.

Conquanto inequívoco que a suspensão dos serviços se deu por falta de pagamento, tal fato não exime a sua responsabilidade da concessionária em reparar os prejuízos causados à consumidora.

5.

Isso porque, por outro lado, inobstante seja incontroverso o adimplemento com atraso da fatura que deu causa ao corte de água, não demonstrou a concessionária ré que enviou prévia notificação ao consumidor sobre a possiblidade de suspensão dos serviços.

6.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é indispensável o prévio e formal aviso ao consumidor para que se autorize a suspensão do fornecimento do serviço essencial, na hipótese de inadimplência.

7.

Dessa forma, restando comprovada a ocorrência do corte indevido do serviço de abastecimento de água para a unidade de consumo da recorrida, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço.

8.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, em demostrar a legalidade da suspensão no fornecimento de água do imóvel, correta a sentença ao determinar a indenização por danos morais.

9.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

10.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

11.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa,
nesse sentido, cita-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada
pelo juízo
singular,

não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

14.

Com relação aos consectários legais, observa-se que assiste razão ao recorrente, pois,
nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação
dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Ainda, verifico que merece ajuste o critério de correção monetária, que deverá ser apurada pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

15.

Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais ao Tema 810 STF,
devendo incidir correção monetária com base no IPCA-E, a contar da sentença, e juros de mora, a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
mantidos os demais termos do julgado.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

17.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023